Tribunal: TJPA
Processo: 0016330-92.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016330-92.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: FRANQUINELIO DE SOUSA VALE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0016330-92.2017.8.14.0040

AGRAVANTE/APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

AGRAVADO/APELADO: FRANQUINELIO DE SOUSA VALE

Advogados do(a) APELADO: FRANCYELLE PIETRO PESSOA - PA26074-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, RODRIGO MATOS ARAUJO - PA16284-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
-
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSIDADE DE PRÉVISA RESCISÃO CONTRATUAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, inconformado com a decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso interposto por si.

Em suas razões recursais aduz a empresa recorrente a
desnecessidade de ajuizamento de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, bem assim que a rescisão contratual se deu por força da inadimplência do devedor, salientando que o devedor fora devidamente notificado, constituindo-se em mora.

Sustenta o julgamento de casos análogos em sentido diverso ao que fora decidido na decisão monocrática.

Por fim, requer o conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, conhecendo e provendo o recurso de apelação interposto por si.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 18264776).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, este relator, firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, uma vez que acertada a sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente Agravo, depreende-se que a empresa agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

Em an
á
lise acurada dos autos, observou-se que a decis
ã
o ora guerreada levou em considera
çã
o jurisprud
ê
ncia
dominante desta Egrégia Corte, e dos Tribunais Superiores, para negar provimento ao recurso de apelação, uma vez que, para efetuar a reintegração de posse com base no inadimplemento contratual, é necessário que haja uma manifestação judicial prévia e indispensável sobre a resolução do contrato, mesmo quando há uma cláusula que prevê a resolução automática em caso de inadimplemento.

É nesse mesmo sentido a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1.A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. (STJ - AgInt no AREsp 734869 / BA, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 19/10/2017)

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma do decisum impugnado, pois acertada a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa agravante, pelos motivos acima expostos.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática ID 17241761, em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 30/04/2024